Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-59.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. FURTO NO EXTERIOR. FRAUDE DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos materiais e morais, em virtude de furto de cartão de crédito e de débito. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Fraude de terceiro. Furto de cartão no exterior. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Todavia, não há indicação de que a fraude decorreu de defeito do serviço. O boletim de ocorrência (ID. 20997749), registrado na cidade de Madri, constitui elemento de verossimilhança do furto do cartão de crédito e de débito da parte autora, no dia 26/11/2019, e respalda a alegação de que as compras impugnadas, nos valores de R$ 9.266,66 no cartão de crédito e o saque na conta corrente de R$ 3.027,24 (ID. 20997916 - Pág. 8) foram efetuadas mediante fraude de terceiro. Não obstante, a fraude não decorreu de falha de segurança do banco réu. Ao contrário, há indicação de que no aeroporto o autor recebeu ajuda que lhe fora ofertada por um terceiro desconhecido, com o qual manuseou o cartão para compra de bilhetes de metrô, inclusive digitando a senha, na presença de referido terceiro, expondo-se à ação criminosa de meliantes. Em seguida recebeu um esbarrão de outro desconhecido que, sorrateiramente, lhe subtraiu a carteira com os cartões. Neste quadro, não se vislumbra que medidas de segurança poderia a instituição financeira tomar para evitar o ilícito, de modo que não há causalidade entre o serviço e o dano. Os valores referentes às compras do cartão de crédito foram estornados ao autor na fatura do mês de fevereiro de 2020, conforme documento de ID 20997958 - Pág. 7, em razão de cobertura securitária, informação que também foi confirmada pelo requerente (ID 20997962 - Pág. 1). Assim, não resta responsabilidade a ser suportada pela ré.
3 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de comprometimento da sobrevivência digna do autor, os lançamentos indevidos em cartão de crédito decorrentes de fraude de terceiro e o saque na conta corrente do autor, por si sós, não geram dano moral, uma vez que não têm aptidão para atingir os direitos de personalidade do consumidor. Ademais, não houve comprovação de que o réu se negou a fornecer cartão provisório, tampouco que a antecipação da viagem ocorreu por esse motivo. Não há qualquer número de protocolo ou registro de ligações que comprovem as alegações do autor. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% da condenação, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W